Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-88.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017132-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE A JUNTADA DA PROVA – AUSÊNCIA DE RECUSA DE FORNECIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO – PREJUDICADO O EXAME DAS TESES DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO E DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando
o título executivo observa estritamente os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo, pois, válido e exigível.

2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.239.257/PR), a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da petição inicial, seja porque tal ônus lhe é atribuído por lei, seja porque, ao menos em tese, o acesso aos autos do procedimento administrativo perante o órgão estará sempre ao seu dispor.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos à execução fiscal (autos nº 0502258-92.2015.8.11.0041) movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, o apelante aduz, inicialmente, a ausência de requisitos fundamentais da Certidão de Dívida Ativa, haja vista que não é possível verificar a origem e a natureza da multa aplicada, a acarretar, a seu sentir, a nulidade da execução fiscal.

Em outro viés, assinala
a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que a execução tem por objeto crédito não tributário referente a auto de infração lavrado no ano de 2008 e que o ajuizamento da ação executiva se deu apenas em 2016, havendo transcorrido o prazo quinquenal.

De outro lado, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa porque não teve acesso ao processo administrativo, que não foi localizado pela Procuradoria-Geral do Estado, pelo que restou prejudicada a impugnação específica da Certidão de Dívida Ativa e desconhecidos os motivos pelo quais restou demandado.

Ainda, argumenta que a autoridade administrativa se limitou a atribuir um elevado valor a título de multa administrativa, conferindo-lhe fins confiscatório e arrecadatório, deixando, contudo, de fundamentar a penalidade imposta e de observar a regra disposta no art. 57 do CDC, a evidenciar sua nulidade ou demandar, ao menos, a redução do valor imposto.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e o seu provimento para reconhecer a nulidade da CDA, com a consequente extinção do feito. Subsidiariamente, pretende seja reconhecida a prescrição do débito tributário ou o cerceamento de defesa ou seja reformada a sentença para revisar e reduzir a multa aplicada.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões “
na forma de simples petição
”, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da presente apelação.

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos à execução fiscal (autos nº 0502258-92.2015.8.11.0041) movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que
a pretensão recursal não merece acolhida
.

No que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se da execução fiscal na origem a cópia da Certidão de Dívida Ativa que a instrui, a saber, a CDA n. 201512427 que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON, autuado sob o n. 295/2008, bem como aponta a sua fundamentação legal (descumprimento contratual – infração aos arts. 56 e 57 do CDC).

Vê-se, pois, que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Em outro viés, o apelante alega a ocorrência da prescrição do crédito executado, o cerceamento de defesa
pela ausência de juntada do processo administrativo pelo apelado e a exorbitância do valor fixado para a multa administrativa, com inobservância dos critérios previstos no art. 57 do CDC, a demandar sua revisão e a redução do valor arbitrado.

No ponto, cumpre reproduzir a fundamentação exposta na decisão combatida:

“Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1017132-88.2016.8.11.0041 oposta com o intento de que seja reconhecida a nulidade da CDA nº 2015/12427

advinda do Processo Administrativo n. 295/2008 - PROCON em que resultou na aplicação da multa no valor de
R$ 226.503,81
(duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e três reais e oitenta e um centavos), da qual adveio a Execução Fiscal n. 0502258-92.2015.8.11.0041.

Frise-se que o procedimento administrativo não foi colacionado aos autos, ao argumento que não foi disponibilizado a embargante cópia dos autos administrativos que deu origem a CDA nº 2015/12427. Assim, o embargante
não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações na forma estabelecida no art. 373, I, CPC.

Pois bem, cediço é que os embargos à execução é o meio de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os embargos à execução são considerados a única defesa expressamente positivada para impugnar o título executivo.

(...)

Portanto, levando em consideração que o embargante não logrou êxito em comprovar a existência de vícios que maculam o processo administrativo, não há, pois que se falar em nulidade.

Por fim, pelas razões já expostas entendo que o pedido alternativo para reduzir a multa aplicada resta prejudicado, por ausência de provas que a mesma fora aplicada excessivamente e fora dos parâmetros legais.”

De fato, à luz do disposto no art. 16, § 2º, da Lei de Execução Fiscal e dos arts. 373 e 320 do CPC, quaisquer alegações do embargante devem ser acompanhadas com os documentos necessários à comprovação delas.

Nessa conjuntura, cabia ao embargante/apelante a juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA quando da apresentação da inicial, sendo certo que o acesso ao procedimento administrativo perante o PROCON está, ao menos em tese, ao seu dispor.

De ver-se que não há qualquer indicativo de recusa injustificada do órgão em apresentá-lo ao contribuinte, tampouco indeferimento pelo juízo de qualquer pedido de produção de prova, pelo que não há falar em cerceamento de defesa.

Não há como imputar tal mister ao apelado, a favor de quem, aliás, milita a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo. Aliás, é nesse sentido o teor do artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, ao dispor que:
“Não dependem de prova: IV - os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”.

A propósito, registre-se que a jurisprudência do STJ é consolidada neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CURADOR ESPECIAL DE DEVEDOR REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE CÓPIAS DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 41 DA LEI N. 6.830/80. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAR O FISCO A FAZER PROVA CONTRA SI MESMO, HAJA VISTA A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA A SER ILIDIDA PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 204 DO CTN.

1. Discute-se nos autos se é lícito ao juízo determinar a apresentação de cópias de autos de processo administrativo fiscal, a pedido do curador especial do devedor revel citado por edital, para fins de possibilitar o contraditório e a ampla defesa em autos de embargos à execução.

2. Não é possível conhecer de violação a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

4. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra sí mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor. Por outro lado, o Fisco não se negou a exibir o processo administrativo fiscal para o devedor, ou seu curador especial, o qual poderá dirigir-se à repartição competente e dele extrair cópias, na forma do art. 41 da Lei n. 6.830/80.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1239257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011)

Destarte, competia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que, de resto, prejudica o exame das teses de prescrição do crédito executado e de desproporcionalidade do valor fixado, porquanto imprescindível a tanto a colheita de dados constantes do processo administrativo.

Assim, como o Embargante não apresentou elementos capazes de corroborar as suas informações, não se desincumbindo do seu ônus probatório, é o caso de manter a sentença que julgou improcedentes os embargos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021